Tribunal: TJSP
Processo: 2035442-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Descontos advindos de empréstimo consignado que o autor alega não ter contratado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, de imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário do demandante, sob pena de multa de R$500,00 para cada desconto indevido –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Descontos advindos de empréstimo consignado que o autor alega não ter contratado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, de imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário do demandante, sob pena de multa de R$500,00 para cada desconto indevido – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.